Tribunal: STF
Processo: HC 190658
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Execução penal. Crimes de homicídio tentado, lesão corporal, desobediência, resistência e direção perigosa de veículo Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Esgotamento da jurisdição na origem. Não ocorrência. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de membro de Tribunal. Supressão de instância. Negativa de seguimento
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Nery Roque da Cunha e outro em favor de Elton Luiz Bianchi de Almeida, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 608.230/RS (evento 12).
    O Juízo da execução penal suspendeu o livramento condicional do paciente, nos termos do art. 145, da Lei 7.210/84, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante delito em 26.06.2020 pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado, lesão corporal, desobediência, resistência e direção perigosa de veículo (arts. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II; 129, § 12; 330; 329, todos do Código Penal, e art. 311, da Lei 9.503/97). O flagrante foi convertido em prisão preventiva (evento 2). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    No caso, o Relator da Corte de origem rejeitou liminarmente a correição parcial pelo seguinte motivo (e-STJ fls. 32/33):
    Pelo que extraio da peça vestibular, aliás pouco clara, bem como dos documentos que a acompanham, não há possibilidade de receber a presente correição parcial, eis que inadequada ao fim colimado pelo requerente.
    […]
    Em primeiro lugar, porque nenhum reparo merece a decisão do Dr. Marco Antônio Preis. Com efeito, a concessão do habeas corpus no feito recém instaurado contra o requerente, que nem de longe corresponde a uma absolvição, não importa no retorno do apenado ao livramento condicional, cuja suspensão merece ser mantida.
    Em segundo lugar - e o mais importante - não há na decisão agora objurgada qualquer inversão tumultuária de atos ou fórmulas legais, situação que autoriza a propositura de correição parcial, nos termos do art. 195, caput, do COJE.
    Em face do exposto, com base no mesmo art. 195, § 6º, ‘b’, do referido estatuto legal, REJEITO liminarmente a presente correição parcial.
    Ocorre que, na hipótese vertente, houve supressão de instância, haja vista que o recurso cabível seria o agravo regimental, a ser interposto na Corte de origem contra a referida decisão, que indeferiu liminarmente a correição parcial.
    Ressalte-se que, na espécie, não se configurou flagrante ilegalidade, capaz justificar a superação da supressão de instância para analisar o mérito do habeas corpus.
    Como se pode ver do decisium acima, a insurgência do paciente refere-se à suspensão do livramento condicional, o que não é cabível mediante correição parcial, porquanto não há que falar em qualquer inversão tumultuária do processo.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a ausência de provas do cometimento dos supostos delitos descritos na denúncia do processo nº. 030/2.20.0001179-4. Ressaltam que ‘As autoridades coatoras insistem em antecipar culpa ao Paciente, recusando-se a devolvê-lo ao livramento condicional, pois não há como afirmar nesse momento que tenha cometido delito no curso do cumprimento da pena, antes mesmo de ser submetido ao contraditório, devido processo legal, ampla defesa e melhor analisada a prova’. Requerem, em medida liminar e no mérito, a cessação da suspensão do livramento condicional.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De qualquer maneira, a Corte Superior indeferiu liminarmente o writ ao fundamento de que não esgotada a jurisdição na origem, tendo em vista que a impetração se voltou contra mera decisão monocrática de Relator de Tribunal de Justiça. 
    A solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual também afirma a necessidade de esgotamento da instância no Tribunal a quo para fins de instaurar a competência constitucional para o julgamento do habeas corpus, ex vi dos artigos 102, I, i, e 102, II, a, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275, Rel. Min. Teori Zavascki). No mesmo sentido: HC 113. 468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122. 718/SP, da minha relatoria; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da pretensão sob o fundamento de que ‘(...) não se configurou flagrante ilegalidade, capaz justificar a superação da supressão de instância para analisar o mérito do habeas corpus’.
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora